Tribunal: TJDFT
Processo: 0707298-27.2019.8.07.0014
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
Processo : 0707298-27.2019.8.07.0014 DESPACHO À apelante para manifestação de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre as alegações arguidas pela apelada em sede de contrarrazões, bem assim quanto à subsistência do interesse recursal. Intime-se. Após o decurso do prazo, à conclusão. Brasília – DF, 26 de abril de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator